Tribunal: TJDFT
Processo: 0751737-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO APELO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO INDEVIDO.
1 O princípio da causalidade determina que as despesas processuais e honorários advocatícios sejam suportados pela parte que deu causa à judicialização, mesmo sendo vencedora ou vencida.
2 Compete à parte autora suportar a responsabilidade sucumbencial, uma vez que não demonstrou a existência de negativa administrativa prévia à renovação do contrato de locação.
2.1. Do mesmo modo, não houve qualquer resistência ao pedido judicial por parte do réu, que manifestou sua concordância com os termos da renovação e buscou, sem êxito, resolver a questão de forma amigável, enfrentando a inércia da autora em responder às tentativas de negociação.
3 RECURSO DA PARTE RÉ (LOCADOR) PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA (LOCATÁRIA) DESPROVIDO.